Tribunal: TJBA
Processo: 8000172-88.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000172-88.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, MARCELO SENA SANTOS, FLAVIO ROBERTO DOS SANTOS, MARIANA MIRANDA SANTOS ANDRADE

APELADO: DANILO SANTOS FERREIRA

Advogado(s)
:
BARBARA CARDONSKI MELO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO CONSTRUTIVO EM IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. PRECLUSÃO. DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE DA RÉ CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO BASE DE CÁLCULO. SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais condenando a ré ao pagamento indenização por danos materiais, com acréscimo de juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) possibilidade de impugnação à gratuidade da justiça em sede de apelação; (ii) verificação da ocorrência de decadência nos termos do art. 26 do CDC; (iii) definição da responsabilidade da construtora pelos vícios construtivos; e (iv) correção da base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação à gratuidade da justiça não é conhecida, pois deveria ter sido apresentada na primeira manifestação da parte, conforme art. 100 do CPC, configurando-se preclusão.

4. A alegação de decadência é afastada, pois o vício é oculto e não aparente, aplicando-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, contado do conhecimento do dano e de sua autoria.

5. A construtora não produz prova suficiente para afastar o nexo causal entre os vícios identificados e sua responsabilidade, sendo esta objetiva nos termos dos arts. 12 e 14 do CDC.

6. A inversão do ônus da prova foi corretamente determinada, com base no art. 6º, VIII, do CDC, não havendo insurgência da ré nem produção de prova em sentido contrário.

7. O valor da condenação, e não o valor da causa, deve servir de base para a fixação dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, diante da possibilidade de mensuração do proveito econômico.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
8000172-88.2021.8.05.0150
, em que figuram como apelante CONSTRUTORA TENDA S/A e como apelado DANILO SANTOS FERREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)